Tribunal: TJES
Processo: 5000726-40.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000726-40.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRENDON NUNES DA SILVA
RECORRIDO: WALACE DA SILVA PIMENTEL e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000726-40.2022.8.08.0026

RECORRENTE:
BRENDON NUNES DA SILVA.

RECORRIDO:
WALACE DA SILVA PIMENTEL
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INJUSTA AGRESSÃO. PROVA TESTEMUNHAL. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CARACTERIZAR A RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
QUE MERECE MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por BRENDON NUNES DA SILVA em face de
WALACE DA SILVA PIMENTEL
.

Em síntese, a parte autora alega que dia 30/05/2021 quando estava trabalhando no Hospital Menino Jesus, no município de Itapemirim, foi surpreendida com uma arma apontada para sua cabeça e agredida com um soco na boca e uma coronhada pelo requerido, que é agente penitenciário.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, resolvo o
meritum causae.

ACOLHO em parte
o pleito autoral para CONDENAR o 1º Requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora, com juros a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ c/c art. 398 CC) e correção monetária a partir desta (Súmula 362 STJ).

Irresignada com a sentença no ID 6010783, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que por ser uma agressão praticada por um agente público que, sem qualquer motivo entrou armado no ambiente de trabalho do recorrente e o agrediu, ameaçou, inclusive, sua vida com arma de fogo. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam majorados os danos morais arbitrados.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Diante da comprovação de agressão física injusta, é claro o dever de indenizar, visto que evidente o dano gerado ao atributo da personalidade.

Vejamos:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. AGRESSÃO FÍSICA EM LOCAL PÚBLICO INJUSTA E DESMOTIVADA. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE PARA POSITIVAR A PRETENSÃO DA AUTORA. DANO MORAL CARACTERIZADO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. PROCEDÊNCIA MANTIDA. Agressão física desmotivada e desmedida dá ensejo à reparação por dano moral, pois afeta a honra subjetiva do agredido. Qualquer retaliação privada, além de refletir retrocesso cultural, é punida pelo ordenamento jurídico, portanto. QUANTUM. FUNÇÕES DA PAGA PECUNIÁRIA BEM OBSERVADAS. VALOR MANTIDO. O quantum indenizatório não há que representar um enriquecimento sem causa para quem pleiteia a reparação, mas deve o valor imposto ser suficiente para desestimular o ofensor à reiteração da prática danosa. DANOS ESTÉTICOS. DEFORMIDADE QUE DEVE PERDURAR NO TEMPO. LESÕES NÃO COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. O dano estético se caracteriza quando ocorre alteração morfológica que agride o corpo, causando desagrado e repulsa. Arbitra-se em decorrência de sua gravidade e intensidade de sofrimento, quando a deformidade perdurar no tempo, o que não se evidencia, uma vez que a permanência da lesão da demandante não foi comprovada nos autos. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE QUE SOFREU HUMILHAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA. TESE QUE NÃO SUBSISTE. AGRESSÕES VERBAIS RECÍPROCAS. INDENIZAÇÃO NÃO CONCEDIDA. Não comprovada agressão verbal, ou recíproca no calor da discussão, não são devidos danos morais. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0004807-51.2010.8.24.0040, de Laguna, rel. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 24-05-2016).

Neste sentido, comprovada a agressão, deve persistir o dever de compensar os danos morais.

No entanto, sopesando os fatos narrados e a forma que ocorreu a agressão, entendo que caminhou muito bem o juízo sentenciante mas o dano moral deve ser elevado.

Não foi qualquer agressão, foi agressão covarde, agressão com ameaça constante de morte, agressão psicológica e física, utilizando-se arma de fogo e realizada no ambiente de trabalho.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para aumentar a condenação em danos morais para o patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Sem custas e honorários.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)